Tribunal: STF
Processo: ARE 1444774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL DE PIRACICABA – ABONO-DESEMPENHO – Lei Municipal nº 3.925/1995.



    1. LITISPENDÊNCIA – Descabimento – A propositura de ação coletiva não inibe as ações individuais – Exegese do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.



    2. ABONO-DESEMPENHO – Médica plantonista vinculada à Secretaria Municipal de Saúde – Pedido de reconhecimento do direito ao recebimento da vantagem prevista no artigo 1.º da Lei Municipal n.º 3.925/1995, no importe de 60%, incluindo as diferenças pretéritas e os reflexos no décimo-terceiro salário e no terço sobre as férias – Cabimento – A lei instituidora do benefício não especificou os cargos ou carreiras que a ela farão jus – A Lei Municipal n.º 6.569/2009, que regulamenta a jornada dos médicos plantonistas, não é óbice ao acolhimento do pedido inicial – O adicional de plantão não impede o pagamento do abono-desempenho – Inteligência do quanto decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0025690-41.2017.8.26.0000.



    3. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Até a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros de mora devem ser calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – Após 08 de dezembro de 2021, com base na Taxa SELIC – Pedido inicial julgado procedente – Reforma da sentença tão somente quanto à incidência da EC nº 113/2021 – Reexame necessário provido em parte e recurso de apelação não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 18, caput; 29, caput; 30, inciso I; 37, caput e inciso XIII; 39; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente